Tribunal: TJDFT
Processo: 0718090-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. MOTIVO TORPE. MEIO QUE POSSA RESULTAR PERIGO COMUM. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. FATOS JÁ APURADOS EM OUTRA AÇÃO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO. PRONÚNCIA MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. NÃO CABIMENTO.
I - Embora o delito sob exame tenha sido praticado nas mesmas condições de outro homicídio, as ações penais foram intentadas separadamente, porquanto a vítima deste processo somente foi qualificada dois anos após os fatos.
II - A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1o, do CPP.
III - Havendo nos autos prova da materialidade e indícios da autoria ou participação imputada na denúncia, o recorrente deve ser submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, a quem foi conferida a competência constitucional para realizar a análise aprofundada da prova nos crimes dolosos contra a vida, não havendo que se falar em impronúncia ou desclassificação para crime de lesão corporal.
IV - Recurso conhecido e desprovido.